Tribunal: TJES
Processo: 0000366-98.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Recompensa; Comissão; Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000366-98.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARILDO DE MORAIS

APELADO: GRAM AMERICA MARMORE E GRANITO DA AMERICA EIRELI

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO POR INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Arildo de Morais contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de cobrança proposta em face da empresa Gram América Mármore e Granito da América EIRELI, em que o autor alegou ser credor de comissões por intermediação de negócios realizados com terceiros (Shopping Catuaí Palladium e Shopping Total), com base em contrato verbal de corretagem supostamente firmado com a parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se houve a efetiva celebração de contrato verbal de corretagem entre as partes, com a consequente comprovação da intermediação dos negócios e da existência do direito à comissão pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O contrato de corretagem impõe obrigação de resultado, sendo devida a comissão apenas quando comprovada a efetiva aproximação entre as partes e a celebração do negócio por intermédio do corretor, conforme previsto nos arts. 722 e 725 do Código Civil.

O autor não produziu prova suficiente da existência do contrato verbal alegado nem da sua participação efetiva nos negócios que fundamentariam a cobrança das comissões, conforme reconhecido na sentença e confirmado pela ausência de elementos robustos nos autos.

As mensagens de Whatsapp e e-mails juntados aos autos demonstram tratativas com terceiro (Sr. André Gaiad), que, segundo prova documental e testemunhal, não é preposto ou representante da empresa ré, inexistindo manifestação de vontade da apelada no sentido de contratar ou remunerar o autor.

A ausência de prova do fato constitutivo do direito acarreta a improcedência do pedido, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comissão de corretagem somente é devida quando comprovada a existência de contrato, ainda que verbal, e a atuação efetiva do corretor na aproximação das partes que resulte na concretização do negócio.

A ausência de prova da celebração do contrato de corretagem e da participação direta do autor na intermediação dos negócios inviabiliza a cobrança de comissão.

Incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 722 e 725; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.744.346/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14-4-2025, DJEN 25-4-2025

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000366-98.2019.8.08.0026.

APELANTE: ARILDO DE MORAIS.

APELADA: GRAM AMÉRICA MÁRMORE E GRANITO DA
AMÉRICA
EIRELI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se
de
apelação interposta
por Arildo de Morais
em face d
a
respeitável sentença
i
d 9955073,
que julgou improcedente o pedido formulado por ela na
“ação de cobrança”
que ajuizou
contra
Gram América Mármore e Granito da América Eireli
.

Nas razões do recurso
(id 9955075
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) é “atuante há anos no ramo de colocação de pisos e com numerosa rede de clientes, alega que, após indicar os serviços da Apelada para terceiros, a Apelada foi contratada para fornecer materiais a duas obras, resultando em vendas substanciais. O Apelante reivindica a soma correspondente às comissões devidas”; 2) “há provas claras da intermediação e dever de Pagamento pela Apelada. O Apelante comprovou a intermediação de vendas de materiais, resultando em contratos para a Apelada, como as vendas para o Shopping Catuaí Palladium e Shopping Total. A Apelada não pagou as comissões devidas”; 3) “É evidente a existência de contrato verbal firmado pelas partes, conforme já devidamente explorado na petição inicial”; e 4) “restou aperfeiçoada a comissão do Apelante, considerando que as obras do Shopping Catuaí Palladium e do Shopping Total foram concretizadas por meio da compra dos materiais fornecidos pela Apelada”.

Requereu
o provimento do recurso
“reformando-se a r. sentença impugnada, ao efeito de julgar procedentes todos os pedidos expostos na petição inicial”.

O recurso não deve ser provido.

O art. 722 do Código Civil prevê que “Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas”. Já o art. 725 do mesmo Código estabelece que “A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes”.

A propósito da matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Nos termos do entendimento das duas Turmas que compõem a Segunda Seção, o contrato de corretagem (verbal ou escrito) não impõe simples obrigação de meio, mas de resultado, de maneira que somente é cabível a comissão de corretagem quando o corretor efetua a aproximação entre comprador e vendedor, resultando na efetiva venda do imóvel, como ocorreu no caso presente, segundo a instância ordinária” (AREsp n. 2.744.346/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14-4-2025, DJEN de 25-4-2025).

Conforme restou mencionado na respeitável sentença recorrida “Encerrada a instrução, o que exsurge do processo é o fato de que a autora não conseguiu provar o fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe cabia ante o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. No caso dos autos não há prova de participação contundente do autor; as testemunhas ouvidas acrescentaram muito pouco; os diálogos do whatss não são prova suficiente, se não houver outra modalidade que as complemente”.

No caso, observa-se que os e-mails coligidos à fl. 25 foram enviados pelo apelante para o senhor André Lie Gaiad. Da mesma forma, as mensagens de
whatsapp
cujos
prints
foram coligidos às fls. 27-31 mencionam o referido senhor.

Contudo, conforme restou expresso nas contrarrazões “a Apelada não manifestou a vontade de celebrar o contrato para o pagamento de comissão ao Apelante. A negociação foi o conduzida por terceiro, Sr. André Gaiad, que não é preposto da Apelada, conforme demonstrado na contestação, fls. 59–71, e corroborado na prova testemunhal. Em sede de apelação, o Recorrente insiste, de forma completamente descabida, na existência de contrato firmado entre as partes. Para tanto, anexa no corpo do recurso, Id. 44134490, pág. 05, o print de troca de e-mails do Apelante com o Sr. André Gaiad, que, insta repetir, não é preposto da Apelada” (id 9955403, p. 8).

P
osto isso,
nego
provimento
à apelação e majoro a verba honorária sucumbencial devida pel
a
apelante em
2
% (
dois
por cento),
mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade dela
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.